Tribunal: TJES
Processo: 0000279-33.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-33.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NERISVALDO MOREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, I, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa recursal pleiteia: (i) a redução das penas-bases; (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (iii) o afastamento da indenização por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação das penas-bases observou os critérios do art. 59, do Código Penal, e se comporta redução; (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto poderia ser substituído por regime mais brando, diante da pena final aplicada; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
O regime inicial semiaberto está devidamente justificado pela reincidência do réu e pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, e da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg-HC 996.135/SC).
O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, abrangendo tanto prejuízos materiais quanto extrapatrimoniais, incluindo danos morais.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.986.672/SC, consolidou o entendimento de que a fixação da indenização mínima por dano moral exige (i) pedido expresso na denúncia, e (ii) indicação clara do valor pretendido, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório.
No caso concreto, a acusação atendeu aos requisitos exigidos, pois formulou pedido expresso de indenização na denúncia e indicou o valor pleiteado, tornando legítima a fixação da reparação mínima na sentença penal.
O valor arbitrado na sentença observa a proporcionalidade em relação à gravidade do delito, aos danos causados à vítima e à capacidade econômica do réu, sendo suficiente para fins de prevenção e repressão.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º; 44, III; 59; 68; 155, § 4º, I; 307; 69. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.11.2016; STJ, AgRg-HC 852.927/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; STJ, AgRg-HC 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 25.06.2025; TJDF, ACR 0720039-59.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 20.03.2025; TJMG, APCR 1276102-55.2020.8.13.0024, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 27.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000279-33.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERISVALDO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NERISVALDO MOREIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia
(
id 13076529
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 155, § 4º, inciso I, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de
03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto
.

Nas razões recursais, sediadas
no id 13076535
,
a defesa requer
a
redução
da
s
pena
s-bases

aplicada
s,

a modificação do regime de cumprimento de pena e o afastamento da indenização por danos morais fixada.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria das penas.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, para os crimes de furto qualificado e falsa identidade praticados, desvalorou as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos antecedentes e, apenas em relação ao primeiro delito, às circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo Magistrado
a quo
é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes das condutas do réu, qual seja, o fato de ter cometido os delitos enquanto cumpria pena em regime aberto. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. II. Questões em discussão4. Há três questões em discussão: (I) saber se há provas de autoria e de materialidade dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP; (II) se é incabível a valoração negativa do vetor culpabilidade em razão da prática de outro crime enquanto cumpria pena por delito anterior no regime aberto; e, (III) se houve excesso na fixação de fração acima de 1/6, na segunda fase, em razão de o réu ser multirreincidente. III. Razões de decidir5. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 6. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo. 7.
O fato de o apelante praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade negativa. Aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante, agindo com maior reprovabilidade
. 8. A jurisprudência do col. STJ admite a exasperação da pena acima de 1/6, na segunda fase, se o acusado ostenta diversas condenações anteriores já transitadas em julgado, ainda mais quando o acusado tem três condenações anteriores transitadas em julgado. (AGRG no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF; ACR 0720039-59.2024.8.07.0003; Ac. 1981338; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 20/03/2025; Publ. PJe 01/04/2025).

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a condenaç
ão
decorrente da Aç
ão
Pena
l
nº 0001331-21.2011.8.08.0038,
conforme se observa
nos ids 13076495 e 13076496
.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pel
o
Magistrad
o
sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente o vetor atinente aos antecedentes criminais
do acusado
.

Q
uanto às circunstâncias do crime
de furto qualificado
, verifico que também assertiva decisão de negativá-la ante
ao fato do crime ter sido praticado
durante o repouso noturno, conforme assente na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DELITOS (2X) DE FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DE QUANTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIABILIDADE. DECOTAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO QUE FACILITARA A SUBTRAÇÃO OCORRIDA. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA, PORÉM, PELA PROVA TESTEMUNHAL COLIGIDA. DESCABIMENTO. 1. O aumento da pena-base pela existência de circunstâncias legais. Art. 59 do CP. Desfavoráveis e pela presença de agravantes deve, a princípio, observar o patamar de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima cominada por Lei, de forma que, caso o juiz da causa opte por adotar parâmetro diverso, deve o mesmo fundamentar a sua escolha. 2.
A prática do crime de furto durante o período noturno, sendo a quietude do horário circunstância comprovadamente facilitadora para a mesma, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime
. 3. Despicienda se mostra a realização da prova técnica se os testemunhos colhidos fazem prova inequívoca da qualificadora do rompimento de obstáculo. V. V. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que há dois critérios para orientar a fixação da pena-base acima do quantum mínimo abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal, quando se constata a existência de circunstâncias judiciais negativas, sendo elas: (I) a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima abstrata, por circunstância judicial negativa; (II) a exasperação da pena na fração de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima abstratamente prevista no tipo penal, também por circunstância judicial negativa. Caso o magistrado opte por elevar a pena acima destescritérios, deve fundamentar adequadamente a necessidade de adoção de reprimenda mais severa. (TJMG; APCR 1276102-55.2020.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 27/05/2025; DJEMG 28/05/2025).

Portanto, vislumbra-se que o Magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a
s
pen
a
s
-base
s
do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Prosseguindo,
a Defesa
d
o apelante
postula
a
modificação do regime de cumprimento de pena imposto
.

Em q
ue pe
se o teor do pleito d
efensivo
, verifico que não assiste razão à Defesa,
devendo ser mantido em inicialmente
semiaberto
.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em
patamar
que a princípio possibilitaria a fixação do regime aberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu
e, ainda, em razão do magistrado ter reconhecido a existência circunstâncias judiciais desfavoráveis,
conforme consta na sentença
inclusa no id 13076529
.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto
do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS SUBSTITUTIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE CORPUS PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a habeas corpus fixação de regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, para condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 331, c/c o art. 61, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência, por si só, impede a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, mesmo quando o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada adequada, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu, o que justifica a imposição de regime mais gravoso
. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de regime inicial mais severo e impede a substituição da pena por restritivas de direitos em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. "1. Não cabe substitutivo de Tese de julgamento: habeas corpus recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais severo e impedem a substituição da pena por restritivas de direitos. " CP, arts. 33, § 3º; 44, III; 59. Dispositivos relevantes citados: STF, AGRG no HC 180.365, Min. Jurisprudência relevante citada: Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AGRG no HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020. (STJ; AgRg-HC 996.135; Proc. 2025/0131450-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/06/2025).

Por fim,
passo à análise do
pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sobre a temática, saliento que o mencionado dispositivo prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [

...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por ser oportuno,
destaco que
, recentemente, “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024)
”.

In casu
, verifico que tais exigências foram devidamente atendidas, tendo em vista que na exordial acusatória (id 13076506) consta pedido expresso de indenização, e a indicação do valor pretendido a esse título, razão pela qual resta evidenciado o descabimento do pleito defensivo.

Por fim, saliento que o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) fixado pelo Magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do réu, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tal conduta, razão pela qual
não deve ser modificado
.

À luz de todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)